Tribunal: TJDFT
Processo: 0736510-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação monitória fundada em notas fiscais e duplicatas sem aceite desacompanhadas de comprovante de entrega. Revelia. Prova escrita insuficiente. Conversão em procedimento comum. Impossibilidade após a citação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em notas fiscais e duplicatas sem aceite, desacompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias. A autora sustenta a suficiência dos documentos como prova escrita sem eficácia executiva, bem como a incidência dos efeitos da revelia para suprir eventual deficiência probatória. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido monitório ou, subsidiariamente, a conversão do feito em procedimento comum.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se notas fiscais e duplicatas sem aceite, desacompanhadas de comprovante de entrega da mercadoria ou de prestação do serviço, constituem prova escrita idônea para instruir ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC; (ii) saber se a revelia do réu supre eventual deficiência probatória inicial e (iii) saber se é possível a conversão do feito monitório em procedimento comum após a citação da parte adversa.
III. Razões de decidir

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas apta a demonstrar, de forma sumária, a probabilidade do direito alegado. Notas fiscais e duplicatas sem aceite, desacompanhadas de comprovante de entrega da mercadoria ou de prestação do serviço, não comprovam, por si sós, a existência da relação jurídica subjacente, revelando-se insuficientes para atender ao art. 700 do CPC.
4. A revelia (art. 344 do CPC) gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, a qual não afasta o dever do magistrado de examinar a idoneidade mínima da prova escrita nem supre a ausência de documento indispensável à demonstração do fato constitutivo do direito (art. 345 do CPC).
5. O art. 700, §5o, do CPC confere ao juiz faculdade de determinar a adaptação do feito ao procedimento comum quando houver dúvida quanto à idoneidade da prova documental. Verificada manifesta insuficiência probatória, não há imposição de conversão.
6. À luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 320, por simetria, é inadmissível a conversão da demanda após a citação válida da parte ré, inviabilizando, no caso concreto, a adaptação do feito monitório em ação de conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Notas fiscais e duplicatas sem aceite desacompanhadas de comprovante de entrega da mercadoria ou de prestação do serviço não constituem prova escrita idônea para fins de ação monitória. 2. A revelia não supre a ausência de prova mínima exigida pelo art. 700 do CPC. 3. É inadmissível a conversão da ação monitória em procedimento comum após a citação válida da parte ré.”

_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345 e 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema no 320; TJDFT, Acórdão 1867513, 0703528-33.2022.8.07.0010, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 04.06.2024; TJDFT, Acórdão 1221985, 0005826-37.2016.8.07.0014, Rel. Desa FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 04.12.2019, DJe 17.12.2019.